Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004475-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA ROMERA - CPF: 482.265.561-04 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
– IMPROCEDÊNCIA –

FORNECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – FATURA DEVIDAMENTE QUITADA – COMPROVAÇÃO – DEMORA PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a quitação da fatura de água e o corte do abastecimento, o qual somente foi restabelecido por mais de um ano depois, configurado o dano moral
in re ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004475-07.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

GISELY RODRIGUES MACHADO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GISELY RODRIGUES MACHADO,
em face da sentença que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita, conforme sentença de ID 168311279.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais

(ID 168311280) que as faturas objeto de discussão foram cobradas pelo mínimo tarifário de 20m3 de água, aliado com o fato que, por culpa da fornecedora, a autora não estava obtendo o recebimento do serviço de abastecimento de água em sua residência, todavia, estava sendo cobrada mensalmente sem poder gozar e usufruir dos serviços da concessionária, ao contrário do fundamentado na r. sentença, a autora comprovou de forma cabal graves indícios de irregularidades nos equipamentos e medições de responsabilidade da empresa.

Argumenta que o relógio/hidrômetro que é de responsabilidade da concessionária, estagnou na leitura de 312m3 desde o corte em novembro/2019, sendo que vinha sendo repetida a idêntica leitura no hidrômetro pela concessionaria nas cobranças do período de outubro/2019 a janeiro/2022, a qual todo o mês sabiamente e com notória má-fé, lançava a cobrança tarifaria “supostamente” pelo mínimo legal dos absurdos de 20m3 de consumo de água sob a cliente.

Defende, ainda, que após o comparecimento da empresa em audiência, na data 26/04/2022, foi realizado o conserto de seus equipamentos, restabelecendo a efetiva entrega da água no imóvel, tal como o relógio passou a girar o consumo, ou seja, é prova mais do que cabal do direito constitutivo da cliente, comprovando que permaneceu injustamente por todo este tempo sendo cobrada sem o devido fornecimento dos serviços, ante a total negligência, imprudência e irresponsabilidade da concessionária, demonstrando que os equipamentos e instalações estavam sim com defeito e interferiram na entrega do abastecimento de água no imóvel.

Aduz, também, que as faturas que comprovam de forma cristalina que após o conserto realizado no dia 26/04/2022, por ordem judicial, o imóvel passou a receber a efetiva entrega de abastecimento de água, data a partir da qual se demonstrou a computação da passagem de água no hidrômetro da cliente, tal como as faturas que a partir de maio/2022 passaram a registrar o efetivo consumo.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial, para que seja declarada a inexigibilidade e nulidade dos débitos das faturas referentes a março/2020 a janeiro/2022, a restituição de todo o valor adimplido neste período, na sua forma dobrada, na importância de R$ 5.198,98 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), bem como, para condenar a requerida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 168311282).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004475-07.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

GISELY RODRIGUES MACHADO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 168311215) que a parte autora, ora apelante, é idosa, semianalfabeta (só sabe assinar o nome), humilde, que trabalhou muitos anos como empregada doméstica, e desde o ano de 2019 reside sozinha, uma vez que sua filha casou-se e mudou de cidade, no imóvel da Rua Projetada III, nº 15, bairro Santa Isabel, em Cuiabá-MT, o qual se trata de uma residência simples, de duas águas, que contém um quarto, sala e cozinha conjugada.

Alegou que o imóvel detém da matrícula de água de nº 505343, com hidrômetro de nº Y14S478145, que se encontra na titularidade em nome da autora, cujo consumo nunca passou do mínimo no local, e que a consumidora passou por muita dificuldade financeira, sendo que aproximadamente em outubro/2019, infelizmente por falta de pagamento, teve os serviços suspensos definitivos pela concessionária.

Sustentou que não tinha dinheiro para pagar as faturas atrasadas, vindo a regularizar somente em 04 de fevereiro de 2020, quando

solicitou a religação dos serviços direto na concessionária, após efetivar o pagamento, sendo informado na época, que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas seria procedida a religação dos serviços no imóvel.

Afirmou que compareceram os funcionários no prazo estabelecido ao imóvel, ocorre que, não sabendo por qual motivo, os serviços de abastecimento de água não retornaram no imóvel.

Assim, ajuizou a presente ação, onde teve deferida a tutela de urgência vindicada para determinar que a parte requerida procedesse os reparos que se fizerem necessários no ramal subterrâneo a fim de restabelecer no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o fornecimento de água no hidrômetro nº Y14S478145, matrícula nº 505343 e, no mérito, requereu seja julgado procedente o pedido, para que seja declarada a inexigibilidade e nulidade dos débitos das faturas referente a março/2020 a janeiro/2022 e subsequentes, a restituição de todo o valor adimplido neste período, na sua forma dobrada, na importância de R$ 5.198,98 (cinco mil e cento e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), bem como para condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Yale Sabo Mendes
julgou impr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação,
in verbis
:

“[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

No caso em tela, verifica-se que restou configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito da concessionária/apelada, eis que, apesar da suspensão do abastecimento do ramal ter sido por falta de pagamento em 14/11/2019, conforme documento juntado pela concessionária no ID 168311262, restou comprovado pela própria requerida no ID 168311262, p.4 – Protocolo de Atendimento 2492678, que o pagamento da fatura vencida foi efetuado, com pedido de religação do fornecimento de água pela autora em 04/02/2020.

Ocorre que, até a propositura da ação, fevereiro/2022, a concessionária de água continuou enviando fatura de cobrança (março/2020 a janeiro/2022), com o mesmo montante de leitura no hidrômetro, qual seja 312, de acordo com a última medição realizada antes a suspensão do fornecimento do serviço (Hidrômetro - ID 168311225; Faturas - ID 168311226; 168311227; 168311228; 168311229; 168311230; 168311231; 168311232) porém, a parte autora não recebia o serviço prestado.

A par de tais observações, o d. magistrado ao deferir a liminar (ID 168311246), consignou que:

“[...] No caso dos autos, tenho que os elementos de prova acostados à exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que seja determinado
o imediato restabelecimento dos serviços de água no imóvel do Autor e demais reparações que se fizerem necessárias
, isto porque, primeiramente, ficou demonstrada a relação jurídica entre as partes, sendo a Requerente usuária dos serviços de água fornecidos pela Requerida.

Demais disso, restou evidenciado também, ao menos nesta fase de cognição incompleta, que, de fato,
a leitura das faturas após o mês fevereiro/2020 permaneceu no valor consumido de 312 m3, sendo que, desde então, as faturas posteriores cobraram apenas pelo valor mínimo, constando na cobrança como “faturado” a quantia de 20 m3 (Id. 75532453; 75532454; 75532455; 75532456; 75532457; e 75532458), levando o juízo a entender, nesta fase perfunctória, que, de fato, no hidrômetro da Autora não está passando água, mormente porque sequer teve qualquer alteração desde a última leitura realizada antes do corte (312 m3).

Registro, ainda, que a Autora logrou êxito em demonstrar, também, que está em devida adimplência com os débitos relativos aos serviços de água que,
embora não estejam sendo fornecidos de forma devida (conforme elementos de prova acostados à exordial), estão sendo cobrados normalmente
(Id. 75532449; 75532450; 75532451; e 75532448), e que, por fim,
consta na fatura de fevereiro/2020 (mês em que fora solicitada a religação) acerca de possível religação no ramal (Id. 75532453), de forma que, mesmo sendo incerto neste momento se referida descrição diz respeito a serviço de religação de água no ramal subterrâneo, tudo leva a entender que o corte de água ocorreu nele, sendo dever da Requerida a devida religação e eventuais reparos necessários nos encanamentos para passagem de água.

[...]

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Autora MARIA SEBASTIANA ROMERA, para DETERMINAR que a parte Requerida, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, PROCEDA com os reparos que se fizerem necessários no ramal subterrâneo a fim de RESTABELECER no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o fornecimento de água no hidrômetro nº Y14S478145, matrícula nº 505343, de titularidade da Requerente, até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.”
(g.n.)

Assim, incontroverso que a autora foi cobrada por faturas mesmo sem o fornecimento dos serviços e que houve demora excessiva, eis que a solicitação do reestabelecimento do serviço foi realizada em 05/02/2020 e seu efetivo reparo se deu apenas em 26/04/2022, conforme documento juntado pela própria concessionária/apela.

Portanto, devidamente caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA RÉ – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
DEMORA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA (MAIS DE DOIS MESES) – NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ - (ART. 373, II, DO CPC) - REPARAÇÃO DEVIDA
– QUANTUM ARBITRADO - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Tratando-se de bem imprescindível à vida, a demora na ligação do serviço de fornecimento de água por mais de dois meses gera constrangimento indevido aos atributos da personalidade do consumidor e lhe confere o direito à reparação por danos morais.

Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.

O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (art. 219 do CPC e art. 405 do CC)”.
(N.U 0047061-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019) (g.n.)

Ademais, restou demonstrado pelo histórico de consumo de ID 168311263, p.2/4 e das faturas juntadas no ID 168311273 e 168311274, que por todo o período alegado pela parte autora/apelante, até o restabelecimento do fornecimento de água em 26/04/2022, que a leitura se permaneceu em 312m3, ou seja, não existia passagem de água em seu hidrômetro e a partir do mês de maio/2022, ou seja, após a regularização, a leitura passou para 318m3 (maio/2022), 321m3 (junho/2022).

Desta forma, deve ser reformada a sentença singular, para que declarar a inexistência das cobranças das faturas discutidas no presente (março/2020 a janeiro/2022).

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de água à residência da parte autora, comprovado nos ID 168311262, p.4 e 168311262, p.14, demonstra que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“ÁGUA – COBRANÇA DE FATURA DE ACIMA DA MÉDIA – REGULARIDADE DA FATURA NÃO COMPROVADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”
(N.U 1001125-90.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ILEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS E PELA ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

[...].

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "não logrou a ré demonstrar, através dos meios de que dispõe, a regularidade na constituição do débito apurado, referente ao período anterior a fevereiro de 2012, notadamente, considerando a impossibilidade de cobrança por estimativa na hipótese, ante a ausência de hidrômetro instalado no local até março de 2012".

Ademais, concluiu que "o serviço essencial não fora prestado de forma adequada e ininterrupta, nos termos do art. 22, da Lei nº 8078/90, é inegável a presença de dano moral, resultante do constrangimento e da humilhação sofridos, que refogem ao razoável e ao mero aborrecimento cotidiano". A alteração de tal entendimento - como pretende a parte recorrente - demandaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu a indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.

VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.”

(AgInt no AREsp 485.455/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

Com relação ao pedido da parte autora/apelante de restituição em dobro dos valores pagos neste período, sem que o serviço fosse prestado, tal argumento não prospera, isso porque, apesar de não demonstrada pela concessionária/apelada a causa do não fornecimento do serviço na unidade consumidora da parte autora, bem como a verificação do hidrômetro, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, não restou demonstrada a má-fé da concessionária de água ao apurar os débitos cobrados, uma vez que acredita que o serviço de fornecimento de água estava sendo prestado.

Assim, deve ser a restituição do valor indevidamente cobrado e pago pela parte autora/apelante, na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária apelante.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA ILEGAL DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO - PAGAMENTO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. [...] 3. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida e a desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento,
a devolução simples do valor pago é medida que é impõe.

6.

[...] 7. Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

8. Assiste razão à requerida ao postular que o recalculo e a restituição sejam realizados com base no consumo real da unidade, sendo utilizado o consumo mínimo (10m3) apenas nos meses em que o consumo real for inferior a isso.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(N.U 1025073-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (g.n.)

Desse modo, a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, visto que a alegação de que o hidrômetro estava em perfeito funcionamento, não condiz com as provas produzidas.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial para:

a) declarar a inexistência das cobranças das faturas discutidas no presente (março/2020 a janeiro/2022);

b) determinar a repetição do indébito dos valores comprovadamente pagos, mas de forma simples das faturas pagas (mesmo período acima mencionado), com correção monetária a partir de cada pagamento e;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023